Tribunal: STF
Processo: Rcl 44988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra - SP, que teria desrespeitado os decididos na ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e na ADI 2135 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, o Município de São Joaquim da Barra - SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Em breve resumo, trata-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público em face do Município pleiteando a sua condenação em indenização. Nesse contexto, o juízo reclamado recebeu a inicial e determinou a citação do Município, porém, sem competência jurisdicional fixada constitucionalmente em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Administrativo) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, razões que justificam a sua cassação pelo Supremo Tribunal Federal e demonstram a probabilidade do direito (afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF) e o perigo de dano irreparável (sentença condenatória) nos termos do art. 300 do CPC à concessão da tutela cautelar de urgência para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional. 
    Desse modo, requer que seja reconhecido que o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) em consonância com a ADI nº 2135- /DF (com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), pois os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, de modo que a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF.
    Ainda que o reclamado queira aplicar o art. 10 da Lei Municipal nº 100/98, tal aplicação não alterará a natureza estatutária (pela ausência de autonomia de vontade das partes) e administrativa (pois os Municípios não têm aptidão para legislar sobre direito processual e material do trabalho) da lei municipal, razões pelas quais a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF, conforme exposto. 
    Em outras palavras, está demonstrada a estrita aderência e afronta pela r. decisão reclamada à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF, pois “Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público” (ADI nº 2135-4/DF) em razão das “Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários não se reputarem oriundas de relação de trabalho pelo conceito estrito desta relação” (ADIN nº 3395-6/DF), sendo inconstitucionais dispositivos de lei que tentem implantar aos servidores públicos estatutários a negociação coletiva e a competência da justiça do trabalho (ADI nº 492/DF), conforme se extrai das respectivas ementas de julgamento, sobretudo porque a suposta tutela jurídica originária está prevista na Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) e na Constituição da República Federativa do Brasil pela incompatibilidade material (relacionada a postulados, dogmas, institutos, doutrinas, jurisprudências, princípios e prerrogativas próprias) e formal (em razão das competências e autonomias constitucionais, legislativas, orçamentárias e financeiras próprias) da administração pública direta (municipal) incompatível com o regime de direito do trabalho com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis. 
    Ao final, requer a concessão de tutela provisória para suspender o trâmite da ação originária e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação da r. decisão reclamada por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (Ente Público) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Regime Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) (fls. 20/21).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada a petição de contestação (27/11/2020).
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo Juiz da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra - SP, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, em caráter liminar, nos termos a seguir transcritos (doc. 10, fls. 2/4):
    A reclamante propõe demanda contra o réu "MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA", alegando, em síntese, que o empregador não vem observando a correta base de cálculo para quitação do adicional de insalubridade, sendo devida a correção do pagamento a partir da vigência da Lei 13.342/2016. Por essas e demais razões expostas na inicial, requer o deferimento de tutela de evidência em caráter liminar, nos moldes do parágrafo único do artigo 311 do CPC, determinando que o reclamado observe, de forma imediata, a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade.
    À análise.
    A tutela da evidência, disciplinada no artigo 311 do CPC, é compatível com o processo do trabalho, tanto que a sua aplicação nesta Especializada foi autorizada expressamente pela IN n° 39/2016 do C. TST.
    Nos termos da norma processual, a aplicação do instituto independe da demonstração de perigo de dano ou de risco útil do processo.
    O CPC, contudo, enumera, de forma taxativa, os casos em que essa modalidade de tutela sumária tem cabimento, não havendo margem para ampliar sua área de atuação, utilizando-se de interpretação extensiva.
    (...)
    Analisando as informações e documentos trazidos com a inicial, concluo que a questão apresentada não se enquadra nas hipóteses cabíveis para deferimento da tutela de evidência, ao menos inaudita altera pars, inclusive nos incisos II e IV, indicados pela parte autora, senão vejamos.
    (...)
    Diante do exposto, não se enquadrando a pretensão apresentada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC, indefiro o pedido concessão de tutela de evidência em caráter liminar formulado na inicial.
    Segundo afirma o município reclamante, ao decidir a questão, o Juízo de origem afrontou os decididos por esta SUPREMA CORTE nos julgamentos da ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Sem razão, contudo.
    Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.
    No que diz respeito ao pedido pautado na violação da ADI 2.135, igualmente, é manifestamente improcedente o pedido. Na ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém ressalvou, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe - PUBLIC 07-03-2008).
    Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa.
    Essa foi a conclusão adotada pela 1ª Turma, em casos semelnates, envolvendo o mesmo município reclamante. Nessa linha:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/09/2020)
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente